Tribunal: TJPA
Processo: 0016692-73.2020.8.14.0401
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) - 0016692-73.2020.8.14.0401

APELANTE/APELADO: ANDERSON CORREIA DOS SANTOS

EMBARGANTE: ELTON JHONATAN DA COSTA BELTRAO

EMBARGADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
:
Direito processual penal. Embargos de declaração em apelação criminal. Alegada omissão e contradição. Inexistência. Pretensão de rediscussão da matéria. Impossibilidade. Recurso conhecido e rejeitado.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por Elton Jhonatan da Costa Beltrão contra acórdão que, por unanimidade, negou provimento à apelação criminal interposta contra sentença condenatória por roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), mantendo a condenação imposta pelo juízo de origem.

II. Questões em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em contradição e omissão ao afastar a alegada nulidade do reconhecimento pessoal, e se deixou de enfrentar matérias suscitadas pelo embargante, inclusive para fins de prequestionamento.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619 do CPP.

4. Não restou configurada qualquer omissão ou contradição no julgado, que enfrentou de forma fundamentada todas as alegações defensivas, inclusive quanto à validade do reconhecimento pessoal e à suficiência do conjunto probatório.

5. A alegação de que o juízo de primeiro grau teria reconhecido irregularidade no reconhecimento pessoal não vincula o entendimento da instância revisora, sobretudo diante da existência de outras provas harmônicas que sustentam a condenação.

6. A oposição dos aclaratórios com finalidade exclusiva de prequestionamento pressupõe a existência de vícios formais na decisão, o que não se verifica no caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. A ausência de omissão ou contradição na decisão embargada inviabiliza o acolhimento de embargos de declaração. 2. O recurso não se presta à rediscussão do mérito nem à reapreciação das provas, tampouco constitui meio próprio para prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 619 do CPP.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, em
CONHECER
dos Embargos Declaratórios, porém,
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e quatro dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ELTON JHONATAN DA COSTA BELTRÃO em face do v. Acórdão de ID n.º 22680310 (publicado no DJ ELETRÔNICO em 19/10/2024), que, nos autos da Apelação Penal nº 0016692-73.2020.8.14.0401, ajuizada em face de sentença condenatória prolatada pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, à unanimidade de votos, conheceu do recurso do réu e
negou-lhe provimento,
conforme a seguinte ementa:

Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. ART. 157, §2º, INCISO II, DO CPB. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO PESSOAL. NULIDADE POR DESCUMPRIMENTO DO ART. 226 DO CPP. INOCORRÊNCIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. AFASTAMENTO DA SÚMULA Nº 231/STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelações interpostas por Anderson Correia dos Santos e Elton Jhonatan da Costa Beltrão contra sentença que os condenou a 05 anos e 03 meses de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 13 dias-multa, pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Pretensão de Elton Jhonatan da Costa Beltrão: (i) absolvição por insuficiência probatória, com alegação de nulidade do reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, nos termos do art. 226 do CPP;

3. Pretensão de Anderson Correia dos Santos: (ii) afastamento da Súmula nº 231/STJ para possibilitar a fixação da pena-base aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A autoria e materialidade do crime estão suficientemente comprovadas pelos depoimentos da vítima, testemunhas e pela confissão extrajudicial do corréu, corroborados por outros elementos de prova, afastando a tese de insuficiência probatória e a nulidade do reconhecimento pessoal.

5. A fixação da pena-base no mínimo legal não pode ser reduzida aquém desse patamar, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231/STJ, não havendo que se falar em afronta ao princípio da individualização da pena.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelações criminais conhecidas e desprovidas, mantendo-se a sentença condenatória em todos os seus termos.

Tese de julgamento: “1. Nos crimes de roubo, o reconhecimento pessoal realizado na fase inquisitorial, ainda que não observadas as formalidades do art. 226 do CPP, é válido quando corroborado por outras provas robustas produzidas em juízo. 2. A aplicação da circunstância atenuante não pode conduzir à fixação da pena aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula nº 231/STJ.”

__________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 157, §2º, inciso II; CPP, art. 226; STJ, Súmula 231.

Alega a defesa do embargante que a decisão objurgada foi
contraditória,
uma vez que
afastou a tese de nulidade do reconhecimento pessoal, em que pese o próprio juiz de 1º grau, em sua sentença, ter afirmado que aquele ato estava em desacordo com o art. 226 do CPP
.

Pede, assim, que a
referida nulidade seja reconhecida e, por consequência, reformada a sentença para absolver o embargante
.

Aduz, por fim, que
o acórdão não teceu qualquer manifestação acerca das matérias trazidas pelo embargante nos autos da apelação
.

Com isso, pretende que sejam acolhidos os embargos de declaração, a fim de que sejam sanadas as supracitadas contradição e omissão, e como forma de prequestionamento para interposição de recurso em instância superior.

Nesta
Superior Instância
, o Procurador de Justiça

Armando Brasil Teixeira manifesta-se pelo
conhecimento e rejeição
dos presentes Embargos opostos.

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Os presentes Embargos de Declaração atendem aos pressupostos de admissibilidade, razão pela qual
conheço do recurso.

No entanto,
não tem razão o embargante em sua argumentação.

Com efeito, da leitura da petição dos embargos não se alcança o tipo de complementação, integração ou aclaramento que o acórdão embargado estaria a demandar. O recorrente não conseguiu demonstrar em que hipótese a decisão embargada teria violado os dispositivos do Código de Processo Penal.

Na verdade,
busca apenas rediscutir a decisão
objeto do acórdão embargado, o que não se mostra possível em sede de embargos de declaração. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME) NO ART. 112 DA LEP. PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE CONDENADO POR LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO ART. 112, VI, "A", DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ JULGADA. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que não ocorreu na espécie. Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios. 2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade. 3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao Supremo Tribunal Federal. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no AgRg nos EDcl no HC 689.031/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021)

Insta salientar que, a decisão objurgada
analisou o termo de exibição e apreensão do objeto, os depoimentos da vítima e das testemunhas, e a confissão extrajudicial de um corréu, verificando que eles possuem harmonia entre si

e são capazes de comprovar a autoria do crime,
e concluindo pela
impossibilidade de absolvição.

Em relação ao reconhecimento do acusado, apontou que não obstante a mudança na jurisprudência pátria
,
foi possível observar que, no caso em tela, a condenação não foi fundamentada tão somente naquele reconhecimento feito pelo ofendido
, mas
também nas demais provas acima citadas.

Assim sendo, não há, em sede destes Embargos, como se rediscutir tal matéria e nem reavaliar as provas. Do mesmo modo, torna-se o meio incabível para fins de prequestionamento, pois este se condiciona à existência de efetiva omissão, contradição ou obscuridade, as quais não se verificam no aresto vergastado.

Pelo exposto, CONHEÇO

dos embargos declaratórios, porém os

REJEITO, mantendo na íntegra o Acórdão embargado.

É o voto.

Belém/PA, 14 de abril de 2025.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 24/04/2025